Tribunal: TJDFT
Processo: 0718136-96.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados.
2.Quanto ao pedido de expressa manifestação a respeito da análise da modulação fática a qual não foi objeto de apreciação no acórdão recorrido, uma vez que, segundo seu entendimento, não é possível a análise da abusividade contratual sem proceder com a análise comparativa do parâmetro estabelecido e das taxas praticadas no contrato, calha destacar que o requisito do pré-questionamento prescinde de expressa manifestação do julgador a respeito de todo o tem contrariado, bastando, para atender a essa finalidade, que a questão tenha sido efetivamente debatida pelo Tribunal.
3. O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte, não dá ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, se não demonstrados os vícios indicados no art. 1.022, CPC.
4. O requisito do pré-questionamento se satisfaz de acordo com a fundamentação exarada na decisão, sendo desnecessária expressa referência a dispositivos da Lei ou da Constituição.
5. Embargos de Declaração rejeitados.